Tribunal: TJES
Processo: 5000682-91.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000682-91.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto do relator, apenas divergir quanto ao valor do dano moral, que entendo por aplicar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É como voto
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000682-91.2019.8.08.0069

RECTE.: RENATO SOUZA DE OLIVEIRA

RECDOS.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REFRIGERADOR ENTREGUE COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. DESCASO COM O CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.
1. Tese do recorrente
: Alega, em síntese, que adquiriu da ora recorrida uma geladeira e que esta chegou em sua residência amassada. Afirma que não deu causa ao amassado, fato este reconhecido na r. sentença de piso, que inclusive condenou a recorrida a pagar ao recorrente o valor gasto pela aquisição do produto.
Alega
que a r. sentença reconheceu a hipossuficiência do recorrente, porém
em vez de
considerar o seu pedido, qual seja, em caso de devolução do produto defeituoso que esse fosse retirado de sua residência pela loja recorrida, determinou
-se
que o produto defeituoso fosse devolvido pelo recorrente à requerida, e afirma que, nesse caso, teria que arcar com todo custo da devolução, o que não seria justo, vez que quem deu causa ao
imbróglio
foi a empresa recorrida. Em relação ao dano moral, alega que vem tendo que conviver com o problema há mais de um ano. Afirma que no mesmo dia em que recebeu a geladeira amassada informou à requerida e que esta, após várias tentativas, não resolveu o problema, o que comprova a má prestação do serviço da recorrida. Requer a reforma da r. sentença de piso, no que tange ao dano moral, bem como seja determinado que a recorrida retire o refrigerador da residência do recorrente, arcando com todos os custos. Requer ainda o benefício da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida:
A recorrida não apresentou contrarrazões.
3. Sentença:
ACOLHO
os pedidos insertos na exordial, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para
CONDENAR
a requerida a ressarcir o requerente o valor de
R$ 3.469,88
(três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente a quantia efetivamente paga pelo produto, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (10/08/2018). Por sua vez,
REJEITO
o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência dos requisitos essenciais para reparação extrapatrimonial, face a inexistência de ofensa exacerbada aos atributos da personalidade da parte autora. Observo que o produto defeituoso está em poder do requerente, devendo este devolver o produto à empresa requerida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária ao recorrente, vez que demonstrado nos autos sua real necessidade, id. 386586 e 429843.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando os autos, observo que a r. sentença merece parcial reforma.
E
xplico: Observo que houve falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida que entregou na residência do recorrente um produto com defeito - qual seja-
produto com problema estético (
amassado
)
e que mesmo após tentativas de solucionar a questão administrativamente, houve recusa por parte da empresa recorrida. Observo ainda que não houve a troca do produto, que decorreu mais de um ano entre a entrega do produto defeituoso e o ingresso da presente demanda, motivo pelo qual entendo que houve total descaso com o consumidor, sendo assim o dano moral pleiteado não pode ser considerado como mero aborrecimento, motivo pelo qual merece reforma a sentença, no que tange ao dano moral.
Frisa-se que, tratando-se o presente caso de uma típica relação de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos
2º
e
3º
do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como considerando a inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art.
6º
,
VIII
, do
Código de Defesa do Consumidor
, cabia à recorrida comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Estando evidenciada a falha na prestação de serviços, deve prosperar o pleito de indenização a título de danos morais, eis que o ocorrido ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Ademais,
os constrangimentos na tentativa de
resolver administrativamente o problema, ingresso com a ação, gerou aflição e angustia ao consumidor.
No que tange
ao

quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento
, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. No que tange a devolução do produto, entendo que o mesmo deve ser entregue a requerida, porém não pelo recorrente. Assim, em que pese o brilhantismo da r. sentença de primeiro grau, determino que a empresa recorrida retire o refrigerador objeto do litígio da residência do recorrente, no prazo de 30 dias,
ficando desde já advertida que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem
defeituoso
.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, no que tange ao dano moral, bem como a devolução do produto, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ainda, determino que a empresa recorrida retire o refrigerador objeto do litígio da residência do recorrente no prazo de 30 dias,
ficando desde já advertida que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem
defeituoso
.
Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.